Tribunal: TJES
Processo: 5009107-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009107-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILCE SPACINI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida manifestou-se nos autos (ID. 2405185).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que a sentença é
ultra petita,
merecendo ser anulada, pois a recorrida não fez o pedido de alteração da titularidade da instalação;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a recorrida é proprietária do imóvel;
e)
que o imóvel está locado (Sandro do Nascimento Silva);
f)
que a recorrida aduz que a aplicação de multa deve incidir em face do locatário, pois trata-se de usuário do serviço;
g)
que embora tenha ocorrido a locação do imóvel e as obrigações decorrentes do inadimplemento de faturas de energia elétrica constituírem obrigação
intuito personae
, a titular da unidade consumidora é a recorrida;
h)
que a recorrida é a responsável pela contraprestação pecuniária correspondente aos serviços prestados pela recorrente;
i)
que a alteração da titularidade é ato a ser praticado pelo titular da instalação ou por quem tenha interesse na titularidade, devendo a recorrente ser provocada para realizar a solicitação;
j)
que é responsabilidade do consumidor manter atualizados os dados cadastrais;
k)
que o locatário do imóvel (Sandro do Nascimento Silva) é terceiro estranho a demanda, estando a recorrente prejudicada de alterar a titularidade da instalação sem os dados completos de quem será o atual titular;
l)
que existem outros débitos vinculados a instalação;
m)
que deve ser solicitada a alteração de titularidade com isenção dos débitos, mas os demais débitos existentes continuarão em nome da recorrida;
n)
que os demais débitos não são objeto da lide;
o)
que não há como transferir o débito para o nome do locatário do imóvel (Sandro do Nascimento Silva);
p)
que a recorrida é a real responsável pelos débitos;
q)
que os pedidos da inicial sejam jugados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Inicialmente, embora não haja pedido expresso de alteração da titularidade da instalação
na petição inicial, ao meu alvitre, não há que se falar em julgamento
ultra petita
, pois toda a situação experimentada se deu em razão da cobrança de débitos pelo consumo do locatário da recorrida. Ademais, a recorrida ajuizou a ação por intermédio de formulário de reclamação padrão (ID. 2405135).

Assim, adotando uma interpretação lógico-sistemática, nota-se que a determinação exarada pelo Juízo
a quo
está em observância com o objeto da lide, a exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada, bem como baseada em fatos ligados ao fato-base, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços, da recorrente, ao cobrar a recorrida pelos débitos em discussão nos autos.

Depreende-se dos autos que a recorrida celebrou contrato de locação com terceiro (1º contrato: com início em 21/06/2019 e fim em 21/06/2020 - ID. 2405168 e o 2º contrato: com início em 22/06/2020 e fim em 22/06/2021 - ID. 2405169).

A cobrança realizada pela recorrente é do período de 04/09/2019 a 30/09/2020 (TOI - ID. 2405138), período em que, conforme supramencionado, o imóvel estava locado para o Sr.
Sandro do Nascimento Silva
, portanto o responsável pelo consumo de energia elétrica durante o período em questão.

Dessarte, não há que se falar em responsabilidade da recorrida pela cobrança realizada, pois
como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo,
o locatário quem deu causa aos débitos cobrados a recorrida, e como se trata de uma obrigação pessoal
1
,
incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados a responsabilidade.

A propósito, colaciono precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.
Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. [...] (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.) (original sem destaque)

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, pois o
débito é de responsabilidade de terceiro (antigo locatário), logo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELIGAMENTO DE ENERGIA CONDICIONADO À QUITAÇÃO DE DÉBITO. DÉBITOS PRETÉRITOS GERADOS POR TERCEIRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA. RCURSO NÃO PROVIDO. [...]
4. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.
5. Sentença mantida. Recurso não provido. (
Acórdão 1250091
, 07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPRIETÁRIA. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. DÉBITOS. MULTA. COBRANÇA. TOI Nº 3482169. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO
.
LOCATÁRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABSTER DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO E DA TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO PARA O NOME DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.